Tribunal: TJDFT
Processo: 0036141-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036141-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELLO MEIRELES BRANDÃO APELADO: SOLO PRODUCOES LTDA - ME D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 40a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 04/11/2020. Na petição ID 20569807, a apelada requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se a apelada para esclarecer se pretende a retirada o processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na 40a pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator